Tribunal: STF
Processo: HC 209990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Aparecido da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 670.703/SC. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal pois, apesar de deferida a progressão para o regime semiaberto, permanece recolhido em estabelecimento incompatível. 



    Dizem não observados o disposto na Súmula Vinculante 56 e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, anoto que, conforme referido pelo Relator no STJ, 



    “o Presídio Regional de Criciúma, local onde se encontra segregado o apenado, é estabelecimento adequado para sua situação penal. Nenhuma ilegalidade existe e nada há nada a reparar no ponto. Explico. A Unidade Prisional em questão encontra-se devidamente estruturada para albergar reclusos no regime semiaberto, em pavilhões separados dos demais, garantidos todos os direitos inerentes ao regime intermediário, não importando as nomenclaturas 'prisão em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar' e 'presídio regional', haja vista que, em um ou outro, os privilégios, recompensas, prejuízos, gravames ou obrigações são idênticos, além do fato de que o preso desfrutará de todos os benefícios legais proporcionados pelo regime semiaberto" (e-STJ fl. 120, grifei).” (Doc. 9).



    Logo, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente